Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742220-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE NEVES DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE NEVES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737866-89.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248760061), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a consulta ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), por entender que tal ferramenta não se destina à busca de bens e valores do executado; e deferiu a pesquisa no sistema INFOJUD em relação ao último exercício fiscal. Em suas razões de recorrer (ID 76820268), o agravante sustenta que o acesso aos 3 (três) últimos exercícios fiscais pelo INFOJUD é necessário para aferir a real condição econômica do devedor, haja vista indícios de rendimentos expressivos declarados em outra demanda executiva. Assevera que a consulta ao CCS-BACEN é admitida pela jurisprudência, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça, como meio legítimo de localização de patrimônio, não se confundindo com o sistema SISBAJUD. Defende que que tais providências asseguram maior efetividade e celeridade à execução, em observância aos princípios da cooperação e economia processual. Com esses argumentos, postula o provimento do recurso, para que seja reformado o decisum recorrido, a fim de que sejam autorizadas as consultas ao INFOJUD, referente aos últimos 3 (três) exercícios fiscais do agravado, e ao CCS-BACEN. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76816999. É o relatório. Decido. Verifico que, apesar de o agravo de instrumento constar “com pedido liminar”, o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco houve qualquer fundamentação sobre estes pedidos na peça recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025 às 15:32:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora